Tribunal: STJ
Processo: 0005017-86.2006.8.16.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3025444 - PR(2025/0315507-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: JOSE ANTONIO CANESSO
AGRAVANTE
: ANA PAULA DE OLIVEIRA CANESSO
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUIZ MORO BITTENCOURT - SP237287
LEONARDO CAMARGO DO NASCIMENTO - PR056365
VALERIA FINATTI TOMMASI MANTOVANI - PR032324
LEONARDO TREVISAN ZACHARIAS - PR045394
AGRAVADO
: ELIZABETH LOBO DOS SANTOS ELPO
ADVOGADO
: JULIANO FRANÇA TETTO - PR034749
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO PELO DESPACHO CITATÓRIO.
DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE PESSOA JURÍDICA. CITAÇÃO DOS
SÓCIOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundamentado no artigo 105, III, "a", da Constituição Federal, em
face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que afastou a
prescrição da pretensão autoral em ação de indenização por danos materiais,
determinando o retorno dos autos à origem para retomada da fase instrutória.
2. O acórdão recorrido aplicou a regra de transição do
do Código
art. 2.028
Civil de 2002, considerando aplicável o prazo prescricional trienal, previsto no
§ 3o, V, do Código Civil, com termo inicial em
data de
art. 206,
11/01/2003,
entrada em vigor do
e último dia para ajuizamento da demanda em
CC/2002,
mesma data em que a ação foi proposta.
11/01/2006,
3. O Tribunal local também afastou a alegação de prescrição em relação ao
redirecionamento da ação contra os sócios da pessoa jurídica dissolvida
irregularmente, considerando que não houve inércia da parte autora na
promoção das diligências necessárias à citação dos réus.
4. O acórdão recorrido tratou dos pontos relevantes da controvérsia, indicando
os motivos que formaram o convencimento do Tribunal local e aplicando o
direito que se entendeu cabível à hipótese, não sendo suficientes para
configurar negativa de prestação jurisdicional, por si sós, o desacolhimento da
argumentação recursal ou a insatisfação da parte com o conteúdo decisório.
5. Conforme o entendimento do STJ, a pretensão de redirecionamento, contra
os sócios, da cobrança inicialmente direcionada à pessoa jurídica, baseada na
dissolução irregular desta, tem prazo prescricional distinto daquele que rege o
ajuizamento da ação contra o devedor principal, cujo termo inicial é a data da
ciência da dissolução irregular.
6. Segundo o entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (Tema n.
444) pela Primeira Seção do STJ no REsp n.
(Rel. Min. Herman
1.201.993/SP
Benjamin, Primeira Seção, julgado em
, "
08/05/2019)
o transcurso do prazo
prescricional de cinco anos para o redirecionamento tem início a partir do
mandado de citação não cumprido, quando se constata naquela diligência
"
(AgInt no indícios de dissolução irregular da sociedade
Documento eletrônico VDA55099430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:04:35
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 0c525e13-d6be-406a-b7f1-2f2a5049d423

relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp n. 2.075.760/PE,
julgado em
DJe de
.
20/2/2024,
22/4/2024)
7. No mesmo sentido, já decidiu esta eg. Corte que: "no que se refere ao
termo inicial da prescrição para o redirecionamento, em caso de dissolução
irregular preexistente à citação da pessoa jurídica, corresponderá aquele: a)
" (
à data da diligência que resultou negativa [...]
REsp n. 1.201.993/SP,
relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em
DJe
8/5/2019,
de
.
12/12/2019)
8. No caso em foco, conforme o Tribunal local, a ação foi ajuizada dentro do
prazo prescricional aplicável, e "a posterior demora na citação dos réus não
decorreu de falta de diligência da autora, mas sim da dissolução irregular da
ré", premissa esta que não pode ser revista em sede de recurso especial sem o
reexame de fatos e provas, como já decidiu este STJ em situação
assemelhada: "O Tribunal estadual, analisando o conjunto fático probatório
dos autos, concluiu que a demora na citação não poderia ser imputada ao
recorrido, pois ele se mostrou diligente ao adotar as medidas efetivas para o
cumprimento do ato. Alterar esse entendimento demandaria o revolvimento
das circunstâncias fáticas que permeiam a demanda, o que é vedado em
recurso
especial,
nos
termos
da
Súmula
n.o
7"
(AgInt
no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.535.270/MT,
julgado em
DJe de
.
19/8/2024,
22/8/2024)
9. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
10/03/2026
16/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:04:35
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 0c525e13-d6be-406a-b7f1-2f2a5049d423

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3025444 - PR(2025/0315507-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: JOSE ANTONIO CANESSO
AGRAVANTE
: ANA PAULA DE OLIVEIRA CANESSO
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUIZ MORO BITTENCOURT - SP237287
LEONARDO CAMARGO DO NASCIMENTO - PR056365
VALERIA FINATTI TOMMASI MANTOVANI - PR032324
LEONARDO TREVISAN ZACHARIAS - PR045394
AGRAVADO
: ELIZABETH LOBO DOS SANTOS ELPO
ADVOGADO
: JULIANO FRANÇA TETTO - PR034749
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO PELO DESPACHO CITATÓRIO.
DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE PESSOA JURÍDICA. CITAÇÃO DOS
SÓCIOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundamentado no artigo 105, III, "a", da Constituição Federal, em
face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que afastou a
prescrição da pretensão autoral em ação de indenização por danos materiais,
determinando o retorno dos autos à origem para retomada da fase instrutória.
2. O acórdão recorrido aplicou a regra de transição do
do Código
art. 2.028
Civil de 2002, considerando aplicável o prazo prescricional trienal, previsto no
§ 3o, V, do Código Civil, com termo inicial em
data de
art. 206,
11/01/2003,
entrada em vigor do
e último dia para ajuizamento da demanda em
CC/2002,
mesma data em que a ação foi proposta.
11/01/2006,
3. O Tribunal local também afastou a alegação de prescrição em relação ao
redirecionamento da ação contra os sócios da pessoa jurídica dissolvida
irregularmente, considerando que não houve inércia da parte autora na
promoção das diligências necessárias à citação dos réus.
4. O acórdão recorrido tratou dos pontos relevantes da controvérsia, indicando
os motivos que formaram o convencimento do Tribunal local e aplicando o
Documento eletrônico VDA54774128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:14
Código de Controle do Documento: 5329297b-450a-470e-b825-826b49292323

direito que se entendeu cabível à hipótese, não sendo suficientes para
configurar negativa de prestação jurisdicional, por si sós, o desacolhimento da
argumentação recursal ou a insatisfação da parte com o conteúdo decisório.
5. Conforme o entendimento do STJ, a pretensão de redirecionamento, contra
os sócios, da cobrança inicialmente direcionada à pessoa jurídica, baseada na
dissolução irregular desta, tem prazo prescricional distinto daquele que rege o
ajuizamento da ação contra o devedor principal, cujo termo inicial é a data da
ciência da dissolução irregular.
6. Segundo o entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (Tema n.
444) pela Primeira Seção do STJ no REsp n.
(Rel. Min. Herman
1.201.993/SP
Benjamin, Primeira Seção, julgado em
, "
08/05/2019)
o transcurso do prazo
prescricional de cinco anos para o redirecionamento tem início a partir do
mandado de citação não cumprido, quando se constata naquela diligência
"
(AgInt no indícios de dissolução irregular da sociedade
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp n. 2.075.760/PE,
julgado em
DJe de
.
20/2/2024,
22/4/2024)
7. No mesmo sentido, já decidiu esta eg. Corte que: "no que se refere ao
termo inicial da prescrição para o redirecionamento, em caso de dissolução
irregular preexistente à citação da pessoa jurídica, corresponderá aquele: a)
" (
à data da diligência que resultou negativa [...]
REsp n. 1.201.993/SP,
relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em
DJe
8/5/2019,
de
.
12/12/2019)
8. No caso em foco, conforme o Tribunal local, a ação foi ajuizada dentro do
prazo prescricional aplicável, e "a posterior demora na citação dos réus não
decorreu de falta de diligência da autora, mas sim da dissolução irregular da
ré", premissa esta que não pode ser revista em sede de recurso especial sem o
reexame de fatos e provas, como já decidiu este STJ em situação
assemelhada: "O Tribunal estadual, analisando o conjunto fático probatório
dos autos, concluiu que a demora na citação não poderia ser imputada ao
recorrido, pois ele se mostrou diligente ao adotar as medidas efetivas para o
cumprimento do ato. Alterar esse entendimento demandaria o revolvimento
das circunstâncias fáticas que permeiam a demanda, o que é vedado em
recurso
especial,
nos
termos
da
Súmula
n.o
7"
(AgInt
no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.535.270/MT,
julgado em
DJe de
.
19/8/2024,
22/8/2024)
9. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54774128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:14
Código de Controle do Documento: 5329297b-450a-470e-b825-826b49292323

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por JOSÉ ANTONIO CANESSO
e ANA PAULA DE OLIVEIRA CANESSO contra decisão que inadmitiu seu recurso especial,
fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão
proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS. Responsabilidade civil. Ação de indenização por
danos materiais. Sentença de prescrição.
APELAÇÃO DA AUTORA. Transcurso do prazo prescricional iniciado na
vigência do Código Civil de 1916. Regra de transição do
do Código
art. 2.028
Civil de 2002. Prazo trienal. Termo inicial da contagem com a entrada em
vigor do Código atual em
Prazo que expira no dia de igual número
11/1/2003.
do de início.
§ 3o, do Código Civil. Último dia para ajuizamento em
Art. 132,
Mesma data em que ajuizada a demanda. Pretensão inicial não
11/1/2006.
fulminada pela prescrição.
RECURSO DE APELAÇÃO (AUTORA) PROVIDO.
RECURSO ADESIVO DOS RÉUS. Denunciação da lide prejudicada pela
declaração da prescrição da pretensão autoral. RECURSO PREJUDICADO.”
(e-STJ, fls. 1547)

Foram opostos embargos de declaração e acolhidos pelo Tribunal de origem.
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015, pois teria havido
omissão do acórdão recorrido quanto à análise específica da incidência dos artigos 219 e 263 do
Código de Processo Civil de 1973 (240 e 312 do Código de Processo Civil de 2015) e do artigo
202, inciso I, do Código Civil, configurando negativa de prestação jurisdicional.
(ii) artigos 219 e 263 do Código de Processo Civil de 1973 (240 e 312 do Código de
Processo Civil de 2015) e artigo 202, inciso I, do Código Civil, pois a interrupção da prescrição
só se daria com citação válida da parte legitimada no polo passivo; como a pessoa jurídica
inicialmente demandada não foi citada e os recorrentes teriam sido incluídos e citados apenas
após o transcurso do prazo, a prescrição deveria ser reconhecida, não se aplicando, no caso, a
Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.
O recurso especial foi inadmitido na origem (e-STJ, fls. 1660-1663), dando ensejo à
interposição do presente agravo.
É o Relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento.
Quanto ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, alega-se, em resumo,
que teria havido negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação suficiente, já
que o acórdão não teria enfrentado pontos essenciais e teria incorrido em omissões e
obscuridades.
A alegação de violação não comporta acolhimento, porque o acórdão tratou dos
pontos relevantes — como se verá por sua parcial transcrição, abaixo —, e a discordância da
parte com a conclusão adotada não se confunde com vício de omissão ou contradição.
Documento eletrônico VDA54774128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:14
Código de Controle do Documento: 5329297b-450a-470e-b825-826b49292323

Com efeito, assim consta no acórdão recorrido:

Destaco, de antemão, que no caso se aplica o prazo trienal, previsto no
§ 3o, V, do Código Civil, uma vez que a pretensão surgiu com a
art. 206,
apreensão do automóvel em
quando ainda vigente o Código Civil
5/12/2000,
de 1916.
O prazo prescricional anterior era de 20 anos, na forma do
do
art. 177
:
CC/1916

Art. 177. As ações pessoais prescrevem, ordinariamente, em vinte anos,
as reais em dez, entre presentes e entre ausentes, em quinze, contados
da data em que poderiam ter sido propostas.

De
até a entrada em vigor do Código Civil de 2002, passou menos
5/12/2000
da metade do prazo prescricional, incidindo a regra de transição do art. 2.028
desse diploma.
Também no entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ, o termo
inicial de contagem do prazo prescricional se dá a partir da entrada em vigor
do
em
CC/2002
11/1/2003

[...] 3. A contrário senso do que dispõe o
do
quando
art. 2.028
CC/2002,
reduzidos os prazos de prescrição pelo
e, na data da sua
CC/2002
entrada em vigor, houver transcorrido menos da metade do prazo
previsto no CC /1916, aplica-se o prazo previsto na lei nova, tendo o
STJ decidido que, nessa hipótese, o marco inicial de contagem é o dia
data de entrada em vigor do novo Código, e não a data do
11/01/2003,
fato gerador do direito. (
relatora Ministra Nancy
REsp n. 2.001.617/PR,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
D Je de
)
2/8/2022,
5/8/2022.

Na forma do
§ 3o, do Código Civil: “os prazos em meses e anos
art. 132,
expiram no dia de igual número do de início”.
Assim, a autora teria até 23h59 do dia
(terça-feira) para ajuizar a
11/1/2006
demanda, pois às 0h do dia
(quarta-feira) o prazo estaria expirado.
12/1/2006
No mesmo sentido, cito precedente do STJ:
[...]
Do exposto, a pretensão de reparação civil da
ainda não estava
autora/apelante
prescrita no último dia do prazo (
), mesma data na qual ajuizada a
11/1/2013
demanda.
Com isso, deve-se dar provimento ao recurso e a sentença deve ser reformada,
para afastar a prescrição da pretensão autoral (art. 206, § 3o, V, do Código
Civil), com retorno à origem para retomada da fase instrutória.

Percebe-se que, embora desacolhida a tese de defesa, o Tribunal de origem indicou
adequadamente os motivos que lhe formaram o convencimento, analisando de forma clara e
precisa as questões relevantes do processo e solucionando a controvérsia com a aplicação do
direito que entendeu cabível à hipótese.
Consoante o entendimento desta Corte, não provoca negativa de prestação
jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém
diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta, não
sendo possível confundir o julgamento em desconformidade com os interesses da parte com
negativa de prestação jurisdicional. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO
DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
Documento eletrônico VDA54774128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:14
Código de Controle do Documento: 5329297b-450a-470e-b825-826b49292323

1. Não se verifica ofensa aos artigos 11, 489 e 1.022, do CPC, quando o
Tribunal decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais
ao deslinde do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária
aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Verifica-se que o entendimento do Tribunal de piso está em consonância
com a jurisprudência do STJ, no sentido de que é trienal o prazo prescricional
da pretensão indenizatória por danos causados em razão da construção de
usina hidrelétrica, tendo como termo a quo a data em que o titular do direito
toma conhecimento inequívoco do fato e da extensão de suas consequências,
nos termos do princípio da actio nata.
2.1. Ademais, a pretensão de alterar as conclusões do órgão julgador acerca do
momento em que houve o conhecimento inequívoco do fato esbarra no óbice
da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
REsp n. 2.083.325/BA,
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
26/5/2025,
29/5/2025,

Quanto aos artigos 219 e 263 do Código de Processo Civil de 1973 (240 e 312 do
Código de Processo Civil de 2015) e ao artigo 202, inciso I, do Código Civil, a tese recursal é de
que a interrupção da prescrição só se daria com citação válida da parte legitimada no polo
passivo; e, como a pessoa jurídica inicialmente demandada não foi citada e os recorrentes teriam
sido incluídos e citados apenas após o transcurso do prazo, a prescrição deveria ser reconhecida,
não se aplicando, no caso, a Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça.
Conforme o Tribunal local, a ação foi ajuizada dentro do prazo prescricional, contra
uma pessoa jurídica, e a inclusão de pessoas físicas deu-se em razão da constatação de
dissolução irregular, ocorrida quando da tentativa de se proceder à sua citação:

Por sua vez, a posterior demora na citação dos réus não decorreu de falta de
diligência da autora, mas sim da dissolução irregular da ré IMPOCAR, que
importou na desconsideração da personalidade jurídica para inclusão dos
sócios no polo passivo (mov. 1.2):

Cumpre observar que, proposta a ação dentro do prazo prescricional, a pretensão de
redirecionamento contra os sócios, baseada em dissolução irregular da pessoa jurídica, tem prazo
prescricional submetido a uma forma distinta de contagem, em que o termo inicial é a data da
ciência da dissolução irregular, fato ensejador da pretensão de responsabilização subsidiária dos
sócios.
Sobre o tema, confira-se,
:
mutatis mutandis

PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
DISSOLUÇÃO IRREGULAR. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO PARA
O REDIRECIONAMENTO.
1. O prazo de prescrição para o redirecionamento da Execução Fiscal é
de cinco anos, contados da citação da pessoa jurídica.
2. A orientação deste Superior Tribunal de Justiça passou a ser aplicada de
forma abstrata pelos órgãos jurisdicionais, sem observância das circunstâncias
do caso concreto, à luz da ciência jurídica.
3. A prescrição pressupõe, lógica e necessariamente, violação de direito e,
cumulativamente, a existência de pretensão a ser exercida. Na ausência de um
único destes elementos, não há fluência do prazo de prescrição.
4. Desta forma, não havendo direito violado e pretensão a ser exercida,
(art. 189 do Código Civil).
não tem início a prescrição
Documento eletrônico VDA54774128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:14
Código de Controle do Documento: 5329297b-450a-470e-b825-826b49292323

5. Decorrência natural é que a orientação do STJ somente é aplicável quando
o ato de infração à lei ou aos estatutos sociais (in casu, dissolução irregular) é
precedente à citação do devedor principal.
6. Na hipótese dos autos, a Fazenda do Estado de São Paulo alegou que a
Execução Fiscal jamais esteve paralisada, pois houve citação da pessoa
jurídica em 1999, penhora de seus bens e realização de quatro leilões, todos
negativos. Somente com a tentativa de substituição da constrição judicial
é que foi constatada a dissolução irregular da empresa (2006), ocorrida
inquestionavelmente em momento posterior à citação da empresa, razão
pela qual o pedido de redirecionamento, formulado em 2007, não estaria
fulminado pela prescrição.
7. A genérica observação, pelo órgão colegiado do Tribunal a quo, de que o
pedido foi formulado após prazo superior a cinco anos da citação do
estabelecimento empresarial é insuficiente, como se vê, para caracterizar
efetivamente a prescrição, de modo que é manifesta a aplicação indevida da
legislação federal.
8. Agravo Regimental provido. Determinação de retorno dos autos ao
Tribunal de origem, para reexame da prescrição, à luz das considerações
acima.
(AgRg no Ag n.
relatora Ministra Eliana Calmon, relator para
1.239.258/SP,
acórdão Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/2/2015,
DJe de
)
6/4/2015.

"Segundo o entendimento, em sede de recurso repetitivo, da Primeira Seção
do STJ no REsp no 1.201.993-SP (Rel. Min. Herman Benjamin, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em
correspondente ao Tema no 444,
08/05/2019)
o
transcurso do prazo prescricional de cinco anos para o redirecionamento
tem início a partir do mandado de citação não cumprido, quando se
,
constata naquela diligência indícios de dissolução irregular da sociedade
visto que, eles, naturalmente, precedem a esse ato" (AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp n. 2.075.760/PE,
julgado em
DJe de
)
20/2/2024,
22/4/2024.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA (AFETADO NA VIGÊNCIA DO
-C DO
ART. 543
-
DO
- E RESOLUÇÃO STJ
).
CPC/1973
ART. 1.036
CPC/2015
8/2008
EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. TERMO INICIAL
DA PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO. DISTINGUISHING
RELACIONADO À DISSOLUÇÃO IRREGULAR POSTERIOR À
CITAÇÃO DA EMPRESA, OU A OUTRO MARCO INTERRUPTIVO DA
PRESCRIÇÃO. ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO
DO
-C DO
ART. 543
CPC/1973
(ATUAL 1.036 DO CPC/2015)
1. A Fazenda do Estado de São Paulo pretende redirecionar Execução Fiscal
para o sócio-gerente da empresa, diante da constatação de que, ao longo da
tramitação do feito (após a citação da pessoa jurídica, a concessão de
parcelamento do crédito tributário, a penhora de bens e os leilões negativos),
sobreveio a dissolução irregular. Sustenta que, nessa hipótese, o prazo
prescricional de cinco anos não pode ser contado da data da citação da pessoa
jurídica.
TESE CONTROVERTIDA ADMITIDA
2. Sob o rito do
-C do
(art. 1.036 e seguintes do
art. 543
CPC/1973
CPC/2015)
, admitiu-se a seguinte tese controvertida (Tema 444): "prescrição para o
redirecionamento da Execução Fiscal, no prazo de cinco anos, contados da
citação da pessoa jurídica".
DELIMITAÇÃO DA MATÉRIA COGNOSCÍVEL
3. Na demanda, almeja-se definir, como muito bem sintetizou o eminente
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, o termo inicial da prescrição para o
redirecionamento, especialmente na hipótese em que se deu a dissolução
irregular, conforme reconhecido no acórdão do Tribunal a quo, após a citação
da pessoa jurídica. Destaca-se, como premissa lógica, a precisa manifestação
do eminente Ministro Gurgel de Faria, favorável a que "terceiros
Documento eletrônico VDA54774128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:14
Código de Controle do Documento: 5329297b-450a-470e-b825-826b49292323

pessoalmente responsáveis (art. 135 do CTN), ainda que não participantes do
processo administrativo fiscal, também podem vir a integrar o polo passivo da
execução, não para responder por débitos próprios, mas sim por débitos
constituídos em desfavor da empresa contribuinte".
4. Com o propósito de alcançar consenso acerca da matéria de fundo, que é
extremamente relevante e por isso tratada no âmbito de recurso repetitivo,
buscou-se incorporar as mais diversas observações e sugestões apresentadas
pelos vários Ministros que se manifestaram nos sucessivos debates realizados,
inclusive por meio de votos-vista - em alguns casos, com apresentação de
várias teses, nem sempre congruentes entre si ou com o objeto da pretensão
recursal.
PANORAMA GERAL DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ SOBRE A
PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO
5. Preliminarmente, observa-se que o legislador não disciplinou
especificamente o instituto da prescrição para o redirecionamento. O Código
Tributário Nacional discorre genericamente a respeito da prescrição (art. 174
do CTN) e, ainda assim, o faz em relação apenas ao devedor original da
obrigação tributária.
6. Diante da lacuna da lei, a jurisprudência do STJ há muito tempo consolidou
o entendimento de que a Execução Fiscal não é imprescritível. Com a
orientação de que o
da
em sua redação original, deve
art. 40
Lei 6.830/1980,
ser interpretado à luz do
do CTN, definiu que, constituindo a citação
art. 174
da pessoa jurídica o marco interruptivo da prescrição, extensível aos
devedores solidários (art. 125, III, do CTN), o redirecionamento com fulcro no
III, do CTN deve ocorrer no prazo máximo de cinco anos, contado
art. 135,
do aludido ato processual (citação da pessoa jurídica). Precedentes do STJ:
Primeira Seção: AgRg nos
Rel. Min. Hamilton
EREsp 761.488/SC,
Carvalhido, DJe de 7.12.2009. Primeira Turma: AgRg no Ag 1.308.057/SP,
Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 26.10.2010; AgRg no Ag
Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe 30.8.2010; AgRg no
1.159.990/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 22.2.2011; AgRg no
REsp 1.202.195/PR,
Rel. Ministra Denise Arruda, DJe 2.10.2008. Segunda
REsp 734.867/SC,
Turma: AgRg no
Rel. Ministro Humberto Martins, DJe
AREsp 88.249/SP,
15.5.2012; AgRg no Ag
Rel. Ministro Mauro Campbell
1.211.213/SP,
Marques, DJe 24.2.2011;
Rel. Ministro Castro Meira,
REsp 1.194.586/SP,
DJe 28.10.2010;
Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda
REsp 1.100.777/RS,
Turma, julgado em 2.4.2009, DJe 4.5.2009.
7. A jurisprudência das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do
STJ, atenta à necessidade de corrigir distorções na aplicação da lei federal,
reconheceu ser preciso distinguir situações jurídicas que, por possuírem
características peculiares, afastam a exegese tradicional, de modo a preservar
a integridade e a eficácia do ordenamento jurídico. Nesse sentido, analisou
precisamente hipóteses em que a prática de ato de infração à lei, descrito no
III, do CTN (como, por exemplo, a dissolução irregular), ocorreu
art. 135,
após a citação da pessoa jurídica, modificando para momento futuro o termo
inicial do redirecionamento: AgRg no
Rel. Ministro
REsp 1.106.281/RS,
Francisco
Falcão,
Primeira
Turma,
DJe
28.5.2009;
AgRg
no
Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 27.10.2010.
REsp 1.196.377/SP,
8. Efetivamente, não se pode dissociar o tema em discussão das características
que definem e assim individualizam o instituto da prescrição, quais sejam a
violação de direito, da qual se extrai uma pretensão exercível, e a cumulação
do requisito objetivo (transcurso de prazo definido em lei) com o subjetivo
(inércia da parte interessada).
TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO PARA REDIRECIONAMENTO EM
CASO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR PREEXISTENTE OU ULTERIOR
À CITAÇÃO PESSOAL DA EMPRESA
9. Afastada a orientação de que a citação da pessoa jurídica dá início ao prazo
prescricional para redirecionamento, no específico contexto em que a
dissolução irregular sucede a tal ato processual (citação da empresa), impõe-
se a definição da data que assinala o termo a quo da prescrição para o
redirecionamento nesse cenário peculiar (distinguishing).
Documento eletrônico VDA54774128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:14
Código de Controle do Documento: 5329297b-450a-470e-b825-826b49292323

10. No rigor técnico e lógico que deveria conduzir a análise da questão
controvertida, a orientação de que a citação pessoal da empresa constitui o
termo a quo da prescrição para o redirecionamento da Execução Fiscal
deveria ser aplicada a outros ilícitos que não a dissolução irregular da
empresa - com efeito, se a citação pessoal da empresa foi realizada, não há
falar, nesse momento, em dissolução irregular e, portanto, em início da
prescrição para redirecionamento com base nesse fato (dissolução irregular).
11. De outro lado, se o ato de citação resultar negativo devido ao
encerramento das atividades empresariais ou por não se encontrar a empresa
estabelecida no local informado como seu domicílio tributário, aí, sim, será
possível cogitar da fluência do prazo de prescrição para o redirecionamento,
em razão do enunciado da
("Presume-se dissolvida
Súmula 435/STJ
irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem
comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da
execução fiscal para o sócio-gerente").
12. Dessa forma, no que se refere ao termo inicial da prescrição para o
redirecionamento, em caso de dissolução irregular preexistente à citação
da pessoa jurídica, corresponderá aquele: a) à data da diligência que
resultou negativa, nas situações regidas pela redação original do art. 174,
parágrafo único, I, do CTN; ou b) à data do despacho do juiz que
ordenar a citação, para os casos regidos pela redação do art. 174,
parágrafo único, I, do CTN conferida pela Lei Complementar 118/2005.
13. No tocante ao momento do início do prazo da prescrição para
redirecionar a Execução Fiscal em caso de dissolução irregular depois da
citação do estabelecimento empresarial, tal marco não pode ficar ao
talante da Fazenda Pública. Com base nessa premissa, mencionam-se os
institutos da Fraude à Execução (art. 593 do
e
do novo
CPC/1973 art. 792
CPC) e da Fraude contra a Fazenda Pública (art. 185 do CTN) para
assinalar, como corretamente o fez a Ministra Regina Helena, que "a
data do ato de alienação ou oneração de bem ou renda do patrimônio da
pessoa jurídica contribuinte ou do patrimônio pessoal do(s) sócio(s)
administrador(es) infrator(es), ou seu começo", é que corresponde ao
termo inicial da prescrição para redirecionamento. Acrescenta-se que
provar a prática de tal ato é incumbência da Fazenda Pública.
TESE REPETITIVA
14. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do
fica assim resolvida a
CPC/2015,
controvérsia repetitiva:
(i) o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal, fixado em cinco anos,
contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o
referido ato ilícito, previsto no
III, do CTN, for precedente a esse ato
art. 135,
processual; (ii) a citação positiva do sujeito passivo devedor original da
obrigação tributária, por si só, não provoca o início do prazo prescricional
quando o ato de dissolução irregular for a ela subsequente, uma vez que, em
tal circunstância, inexistirá, na aludida data (da citação), pretensão contra os
sócios-gerentes (conforme decidido no
no rito do
-
REsp 1.101.728/SP,
art. 543
C do
o mero inadimplemento da exação não configura ilícito
CPC/1973,
atribuível aos sujeitos de direito descritos no
do CTN). O termo
art. 135
inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito dos sócios-gerentes
infratores, nesse contexto, é a data da prática de ato inequívoco indicador do
intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de
cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte, a ser
demonstrado pelo Fisco, nos termos do
do
(art. 792 do
art. 593
CPC/1973
novo CPC - fraude à execução), combinado com o
do CTN
art. 185
(presunção de fraude contra a Fazenda Pública); e, (iii) em qualquer hipótese,
a decretação da prescrição para o redirecionamento impõe seja demonstrada a
inércia da Fazenda Pública, no lustro que se seguiu à citação da empresa
originalmente devedora (
ou ao ato inequívoco
REsp 1.222.444/RS)
mencionado no item anterior (respectivamente, nos casos de dissolução
irregular precedente ou superveniente à citação da empresa), cabendo às
instâncias ordinárias o exame dos fatos e provas atinentes à demonstração da
prática de atos concretos na direção da cobrança do crédito tributário no
decurso do prazo prescricional.
Documento eletrônico VDA54774128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:14
Código de Controle do Documento: 5329297b-450a-470e-b825-826b49292323

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO
15. No caso dos autos, a Fazenda do Estado de São Paulo alegou que a
Execução Fiscal jamais esteve paralisada, pois houve citação da pessoa
jurídica em 1999, penhora de seus bens, concessão de parcelamento e, depois
da sua rescisão por inadimplemento (2001), retomada do feito após o
comparecimento do depositário, em 2003, indicando o paradeiro dos bens, ao
que se sucedeu a realização de quatro leilões, todos negativos. Somente com
a tentativa de substituição da constrição judicial é que foi constatada a
dissolução irregular da empresa (2005), ocorrida inquestionavelmente em
momento seguinte à citação da empresa, razão pela qual o pedido de
redirecionamento, formulado em 2007, não estaria fulminado pela
prescrição.
16. A genérica observação do órgão colegiado do Tribunal a quo, de que o
pedido foi formulado após prazo superior a cinco anos da citação do
estabelecimento empresarial ou da rescisão do parcelamento é insuficiente,
como se vê, para caracterizar efetivamente a prescrição, de modo que é
manifesta a aplicação indevida da legislação federal.
17. Tendo em vista a assertiva fazendária de que a circunstância fática que
viabilizou o redirecionamento (dissolução irregular) foi ulterior à citação da
empresa devedora (até aqui fato incontroverso, pois expressamente
reconhecido no acórdão hostilizado), caberá às instâncias de origem
pronunciar-se sobre a veracidade dos fatos narrados pelo Fisco e, em
consequência, prosseguir no julgamento do Agravo do
do
art. 522
CPC/1973,
observando os parâmetros acima fixados.
18. Recurso Especial provido.
(
relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção,
REsp n. 1.201.993/SP,
julgado em
DJe de
)
8/5/2019,
12/12/2019.

O prazo prescricional aplicado pelo Tribunal local foi o trienal.
Considerando-se os marcos temporais informados pela parte recorrente no próprio
recurso especial (p. 5, abaixo referidos), percebe-se que não houve o transcurso de mais de três
anos entre a data de ciência da parte autora quanto à dissolução irregular, após a frustrada
tentativa de sua citação, e a data de inclusão dos sócios no polo passivo. Confira-se:

Ajuizamento da ação contra a Impocar 11.01.2006
Despacho citatório da Impocar 10.03.2006
Pedido de alteração do polo passivo 14.03.2008
Deferimento da inclusão dos sócios 26.03.2008
Primeiro pedido de citação dos sócios 17.09.2009
Despacho citatório dos sócios 23.09.2009
Citação de Ana Paula Canesso 24.06.2010
Citação de José Antônio Canesso 05.06.2012

Além disso, não há alegação ou prova de que de tal dissolução irregular tivesse
ciência a parte autora, há mais tempo, por alguma outra circunstância, a justificar que pudesse
ter ajuizado a ação diretamente contra os sócios.
Quanto à eventual inércia da parte autora, após a inclusão dos sócios no polo
passivo, em promover diligências de sua responsabilidade, tendentes à citação dos réus, cabe
registrar, primeiro, que, conforme o Tribunal local, "a posterior demora na citação dos réus não
"; e que,
decorreu de falta de diligência da autora, mas sim da dissolução irregular da ré
segundo, como bem observado na decisão de inadmissão do recurso especial, não cabe rever, em
recurso especial, a conclusão do Tribunal local no sentido de que "a demora na citação não
poderia ser imputada ao recorrido, pois ele se mostrou diligente ao adotar as medidas efetivas
Documento eletrônico VDA54774128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:14
Código de Controle do Documento: 5329297b-450a-470e-b825-826b49292323

uma vez que "
para o cumprimento do ato",
alterar esse entendimento demandaria o
revolvimento das circunstâncias fáticas que permeiam a demanda, o que é vedado em recurso
:
especial, nos termos da Súmula n.o 7"

Nessa senda, a pretensão não merece guarida, posto que, para infirmar as
premissas estabelecidas no decisum hostilizado, seria necessário o
revolvimento do acervo
dos autos, providência vetada nesta
fático/probatório
fase processual, pelo óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. A
respeito, confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DEMORA NA
CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO AUTOR DA AÇÃO.
PRESCRIÇÃO AFASTADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. A
ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO NÃO SERIA POSSÍVEL SEM
A INCURSÃO NO UNIVERSO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
AGRAVO INTERNO. SÚMULA N.o 7 DO STJ NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal estadual, analisando o conjunto fático probatório dos
autos, concluiu que a demora na citação não poderia ser imputada ao
recorrido, pois ele se mostrou diligente ao adotar as medidas efetivas
para o cumprimento do ato. Alterar esse entendimento demandaria o
revolvimento das circunstâncias fáticas que permeiam a demanda, o
que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n.o 7.
2. É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de do
STJ que a citação válida retroage à data da propositura da ação para
efeitos de interrupção da prescrição, mas se a citação não for efetivada
nos prazos legais, não será interrompida a prescrição, salvo nos casos
em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação. 3. Agravo
interno não provido” – sem destaque no original
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.535.270/MT,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
19/8/2024,
22/8/2024)

Como prevê textualmente o
§ 1o, do CPC: "A interrupção da prescrição,
art. 240,
operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente,
retroagirá à data de propositura da ação."
Por fim, cabe ressalvar que, para além da moldura fática delineada no acórdão
recorrido, o exame da prescrição da pretensão baseada em dissolução irregular encontra óbice na
Súmula n. 7 do STJ, como bem esclarece o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
REDIRECIONAMENTO
DA
EXECUÇÃO
FISCAL
AO
SÓCIO.
PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA PELA FAZENDA PÚBLICA.
NULIDADE DA SENTENÇA. REVISÃO DE MATÉRIA PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
1. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, quanto
ao reconhecimento da prescrição para o redirecionamento da execução
ao
pela dissolução irregular da empresa, por demandar
sócio/recorrente
o reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência
da Súmula 7 do STJ.
2. Agravo interno im provido.
(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
AREsp n. 2.236.556/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
grifos nossos.)
29/10/2025,
4/11/2025,

Documento eletrônico VDA54774128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:14
Código de Controle do Documento: 5329297b-450a-470e-b825-826b49292323

Embora desacolhido o recurso, não cabe a majoração de honorários advocatícios, nos
termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, porque não foram fixados contra a parte
art. 85,
recorrente no acórdão recorrido.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54774128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:14
Código de Controle do Documento: 5329297b-450a-470e-b825-826b49292323

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.025.444 / PR
Número Registro: 2025/0315507-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00050178620068160001 00120844120258160194 120844120258160194 50178620068160001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE ANTONIO CANESSO
AGRAVANTE : ANA PAULA DE OLIVEIRA CANESSO
ADVOGADOS : ANDRÉ LUIZ MORO BITTENCOURT - SP237287
LEONARDO CAMARGO DO NASCIMENTO - PR056365
VALERIA FINATTI TOMMASI MANTOVANI - PR032324
LEONARDO TREVISAN ZACHARIAS - PR045394
AGRAVADO
: ELIZABETH LOBO DOS SANTOS ELPO
ADVOGADO
: JULIANO FRANÇA TETTO - PR034749
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55078055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:16:57
Código de Controle do Documento: e6a614ca-423c-479f-9d68-8fb6181c376f

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:16:57
Código de Controle do Documento: e6a614ca-423c-479f-9d68-8fb6181c376f